Tribunal: TJES
Processo: 5022297-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por Descumprimento de Ordem Judicial
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022297-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: APARECIDA DO CARMO CAETANO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. INFORMAÇÃO CONSTANTE DOS AUTOS. MAJORAÇÃO DA MULTA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, reconheceu o descumprimento de ordem judicial para cessação de cobranças indevidas e majorou a multa coercitiva (astreintes) até o limite de R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer diante da suposta ausência de informação essencial nos autos; (ii) estabelecer se a majoração das astreintes, sem prévia oitiva da parte, viola os princípios da razoabilidade e do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação não se sustenta, pois o número de telefone para o qual eram direcionadas as cobranças consta expressamente na petição inicial e foi reiterado ao longo da instrução processual.

4. A prova documental demonstra a persistência de cobranças indevidas, por meio de ligações e mensagens provenientes de números identificados, sem impugnação específica quanto à origem por parte do agravante.

5. A probabilidade do direito e o perigo de dano encontram-se evidenciados pelas reiteradas cobranças indevidas, legitimando a tutela de urgência concedida na origem.

6. A majoração das astreintes constitui medida adequada e necessária para assegurar a efetividade da decisão judicial, diante do prolongado descumprimento da obrigação.

7. O ordenamento jurídico admite a majoração da multa coercitiva sem prévia oitiva do devedor, nos termos do art. 537, §1º, do CPC, sendo aplicável o contraditório diferido, sem configuração de nulidade.

8. O valor fixado a título de multa não se revela desproporcional, pois decorre da resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial, inexistindo risco de dano irreparável à instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A alegação de impossibilidade de cumprimento de obrigação de fazer não prospera quando a informação necessária consta dos autos desde o início da demanda. 2. A majoração de astreintes em razão de descumprimento reiterado de ordem judicial pode ser realizada sem prévia oitiva da parte, em observância ao contraditório diferido. 3. A multa coercitiva deve ser mantida quando proporcional e necessária para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cariacica/ES que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº
0005437-89.2020.8.08.0012
, ajuizada por
APARECIDA DO CARMO CAETANO
, reconheceu o descumprimento de ordem judicial anterior e majorou a multa coercitiva (astreintes) para o patamar máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Na Decisão de ID
17780916
, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões no ID
17947585
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5022297-43.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADA: APARECIDA DO CARMO CAETANO

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL DE CARIARICA

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cariacica/ES que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 0005437-89.2020.8.08.0012, ajuizada por
APARECIDA DO CARMO CAETANO
, reconheceu o descumprimento de ordem judicial anterior e majorou a multa coercitiva (astreintes) para o patamar máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer (cessar as cobranças). Argumenta que realizou buscas internas e não localizou débitos em nome da Agravada, tendo inclusive realizado o bloqueio do CPF da autora em seus sistemas. Alega, contudo, que para o efetivo cumprimento da medida, seria "imprescindível que a Demandante, ora Agravada, forneça seu número de telefone para que o Banco possa excluir do seu sistema o número para o qual as cobranças estão sendo direcionadas", sustentando que tal informação não consta nos autos. Aduz, ainda, que a multa fixada é desproporcional e ensejaria enriquecimento sem causa, violando os princípios da razoabilidade.

Pois bem.

A controvérsia central do recurso reside na alegação do Banco Agravante de que estaria impossibilitado de cumprir a ordem judicial por desconhecer o número de telefone da Agravada, argumentando que ela "sequer indicou o nº de telefone o qual está a recepcionar tais cobranças".

Contudo, compulsando os autos de origem e a documentação acostada a este instrumento, verifica-se que tal alegação não condiz com a realidade processual. A Agravada informou expressamente, já na Petição Inicial, o número de sua titularidade que recebia as cobranças indevidas, qual seja:
(27) 99985-3192
(fl. 07 dos autos originários)
.
Tal informação foi reiterada em outros momentos processuais, inclusive no pedido de inversão do ônus da prova.

Portanto, inexiste verossimilhança à tese recursal, uma vez que a informação supostamente faltante consta dos autos desde a propositura da demanda, em junho de 2020.

Ademais, observa-se que a Agravada juntou aos autos diversos comprovantes (prints e áudios) demonstrando a origem das ligações e mensagens, identificando números específicos. Por exemplo: (27) 4062-5482, SMS de "SCPC URGENTE" e "Bradesco Desenrola". O Agravante, em suas razões, não esclareceu se tais números pertencem ou não à sua base de cobrança ou a empresas parceiras, limitando-se a negar genericamente a existência de débitos no CPF da autora.

No que tange à alegação de ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC), melhor sorte não assiste ao Agravante. A probabilidade do direito e o perigo de dano restaram devidamente evidenciados nos autos de origem por meio da comprovação das reiteradas cobranças indevidas direcionadas à Agravada.

Igualmente, não prospera a tese de violação ao princípio da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC). A majoração de
astreintes
, em virtude de reiterado descumprimento de ordem judicial previamente conhecida pela parte, não exige a prévia oitiva do devedor recalcitrante. Trata-se de um poder-dever do magistrado, autorizado pelo art. 537, §1º, do CPC, para conferir efetividade às suas decisões, não configurando nulidade ou cerceamento de defesa.

Nesses casos, admite-se o chamado "contraditório diferido", ou seja, a possibilidade de a parte se manifestar posteriormente à decisão que majorou a multa, garantindo assim o seu direito de defesa sem prejuízo da efetividade da medida coercitiva.

A multa coercitiva (astreintes) tem por finalidade vencer a resistência do devedor e garantir a efetividade da tutela jurisdicional. No caso em tela, o descumprimento se arrasta por longo período, e a justificativa apresentada pelo Banco (ausência de indicação do telefone) mostra-se equivocada frente aos documentos dos autos.

Assim, embora o valor da multa tenha atingido o teto de R$ 50.000,00, trata-se de consequência direta da recalcitrância da parte em cumprir ordem judicial emanada há anos, não havendo risco de dano irreparável a uma instituição financeira de grande porte neste momento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar